Tribunal: TJBA
Processo: 8027177-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027177-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE, LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, EDUARDO PORTUGAL CALDAS

AGRAVADO: ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA

Advogado(s)
:
AILTON NASCIMENTO JUNIOR, DINOERMESON TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Cooperativa de Crédito do Vale do São Patrício Ltda. – Sicoob Coopercred contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Lauro de Freitas/BA, nos autos de Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, mas reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da cooperativa financeira, o que motivou a insurgência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado em contrato de financiamento de veículo; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do cooperado, sob fundamento de hipossuficiência técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre cooperativas de crédito e seus cooperados, quando envolve operações típicas do mercado financeiro, como financiamentos e empréstimos, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR).

4. O contrato objeto da ação revisional diz respeito ao financiamento de um veículo Land Rover Range Rover Sport, evidenciando operação tipicamente financeira, e não ato cooperativo típico regido exclusivamente pela Lei nº 5.764/71.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que cooperativas de crédito, na condição de integrantes do Sistema Financeiro Nacional, são equiparadas a instituições financeiras, nos termos do art. 18, § 1º, da Lei nº 4.595/64, e da Súmula 297 do STJ.

6. A inversão do ônus da prova é compatível com o art. 6º, VIII, do CDC, sendo cabível quando constatada a hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor ou a verossimilhança das alegações.

7. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou adequadamente a hipossuficiência do cooperado-consumidor, diante da complexidade jurídica e técnica envolvida nos contratos financeiros, razão pela qual a redistribuição do encargo probatório não implica presunção de veracidade das alegações autorais, mas garante equilíbrio processual entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cooperativa de crédito que realiza financiamento de bens atua como instituição financeira e submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A inversão do ônus da prova é admissível em desfavor de cooperativa de crédito quando demonstrada a hipossuficiência técnica ou econômica do cooperado-consumidor.

A caracterização da hipossuficiência decorre da dificuldade do consumidor em produzir prova sobre a legalidade e regularidade de cláusulas contratuais típicas de operações financeiras.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.764/71, art. 79; Lei nº 4.595/64, art. 18, § 1º; CPC/2015, art. 930, parágrafo único; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.302.248/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 20.10.2020; STJ, REsp 1.325.487/MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 28.08.2012; TJ-PR, AI 0087154-35.2023.8.16.0000, Rel. Des. Rosana Andriguetto de Carvalho, j. 22.03.2024; TJDFT, ApCiv 0712228-88.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 20.02.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8027177-11.2025.8.05.0000
, em que figuram Agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA e Agravado, ANDRE LUIS DE NOVAIS COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA